Tribunal: CARF
Processo: 10469.723579/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723579/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOAO PAULO DOS SANTOS MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
DEFESA
ADMINISTRATIVA - SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 38 a 41), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723579/2011-08
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

instância, consubstanciada no Acórdão n.o 04-38.454, da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MT) - DRJ/CGE (e-fls. 22 a 26), que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação (e-fls. 2 a 4), cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008

AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.

Impugnação Não Conhecida

Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 22 a 26) sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ano-calendário 2007 (fls. 07/10), lavrada em 18/04/2011, por meio da qual foi apurado
o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

A ciência do lançamento foi efetuada em 29/04/2011 (fl. 16), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/05/2011 (fl. 02/04), na qual alega que:

Segundo a notificação em comento, o contribuinte teria omitido
rendimento informado em DIRF pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Inicialmente, é importante esclarecer que o contribuinte não possui
nenhum vínculo  emprego ou trabalho com o referido órgão pagador, já
que é profissional liberal autônomo. Trata-se a fonte pagadora de mera
intermediária entre o real devedor (INSS, União, UFRN, etc.) e o
contribuinte advogado. Os valores informados por esta empresa são
honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais auferidos, na forma
do art. 23, da Lei 8.906/94, através de Precatórios e RPVs, fruto de ações
judiciais julgadas procedentes. A Caixa é, portanto, apenas o agente
pagador.

No dia 23 de junho de 2004, o contribuinte e seu sócio formalizaram
contrato de constituição de sociedade civil de advogados, criando a
MELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ 07.785.936/0001-H. A
sociedade foi registrada na Ordem dos Advogados do Brasil em setembro
de 2004.

No instrumento contratual, ficou estabelecido, dentre outras coisas, que
os honorários advocatícios seriam rateados em partes iguais. É o que se
pode extrair da leitura da cláusula que trata do resultado financeiro.

Referido acordo só formalizou relação contratual que existia desde 2003,
quando o sócio PAULO DOS SANTOS MELO passou a ser advogado.

A sociedade tem como atuais sócios JOÃO COSME DE MELO, OAB/RN -
810, JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO, OAB/RN 5291, E ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS MELO, OAB/RN - 5808, todos advogados que
exercem de forma pessoal a advocacia, consoante documentos acostados.

O principal foco de atuação desta sociedade é direito público
(previdenciário, tributário e administrativo civil e militar). Atualmente, a
sociedade é patrona de mais de 5000 (cinco mil) ações, quase todas
tramitando junto à Justiça Federal.

Desde 2004, a sociedade vem sofrendo com os seguintes problemas: nos
processos em que patrocinam, o Judiciário envia Requisições de
Pagamentos (RPVs e Precatórios),por vezes, em nome de apenas um dos
advogados, como no caso. A CEF, por seu turno, realiza o pagamento e,
em ato seguinte, informa a Receita Federal. Com base na realidade do
rendimento, os valores recebidos pelo advogado são incorporados como
receita da empresa da qual fazem parte, MELO ADVOGADOS
ASSOCIADOS. É o que se pode extrair das declarações de rendimentos
apresentadas pela empresa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08


Como a postura da administração, em outra oportunidades não acatou a
defesa administrativa formulada, a empresa, MELO ADVOGADOS
ASSOCIADOS E SEUS SÓCIOS e seus sócios, JOÃO COSME DE MELO
E JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO ajuizaram ação, pleiteando que o
Judiciário declare a titularidade da verba informada pela CEF, processo
n° 0007131-55.2009.4.05.8400 (2009.84.00.007131-0), que tramita na 6a
Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.

No dia 31 de março de 2011, o magistrado singular julgou procedente o
pedido para declarar "como sendo oriundo do exercício da advocacia os
rendimentos objeto do lançamento discutido.".

Na fundamentação, afirmou o magistrado que assiste "razão aos autores
no sentido de reconhecer como da sociedade, e não dos autores pessoas
físicas, as receitas informadas pela CEF, objeto dos lançamentos
tributários, portanto, é descabida a imposição de penalidade em virtude
do equivocado enquadramento dessas receitas como sendo dos autores
pessoas físicas”.

Como se vê, o entendimento esboçado na autuação vai de encontro com a
decisão prolatada, razão pela qual merece ser retificado o lançamento
tributário.
Ao final, requer a insubsistência do lançamento.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-38.454, em 04 de fevereiro
de 2015, jugou, por unanimidade, não conheceu da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente.
Em seu Acórdão a DRJ/CGE aponta que o ora Recorrente ingressou com ação
judicial que tem como objeto a mesma matéria do lançamento em análise nestes autos. Vejamos:
“(...)
Alega, ainda, que Notificação de Lançamento trata de matéria objeto de discussão em
ação judicial ajuizada em face da Fazenda Nacional na 6a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte (Processo n° 0007131-55.2009.4.05.8400
- 2009.84.00.007131-0), na qual figura como parte, informação que foi confirmada em
consulta ao sítio do TRF5 na internet:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

Neste contexto a DRJ/CGE, transcreve ao Ato Declaratório Normativo (Cosit) no
03/96, que estabelece que a concomitância de ação judicial, com o mesmo objeto de defesa
administrativa resulta na renúncia às instância administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto e concluí que “após o trânsito em julgado da decisão judicial, caberá ao órgão
lançador aplicar ao caso o entendimento ali proferido.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 38 a 41), interposto em 09 de março de 2015, o
Recorrente ataca a decisão da DRJ/CGE afirmando que a ação judicial citada (processo n°
0007131- 55.2009.4.05.8400 – Proc. 2009.84.00.007131-0 - 6 Vara da Seção Judiciária do
Estado do Rio Grande do Norte) na sua peça de defesa inaugural tinha por objetivo suscitar a
discussão sobre o procedimento incorreto de cruzamento de dados e como a ação judicial foi
ajuizada em 2009, tratando de outros anos-calendários 2004 a 2006 e o lançamento ocorreu
somente em 2011, relativo a ano-calendário de 2007, ficaria demonstrado que não haveria
concomitância entre a ação judicial e a defesa administrativa.
Em 23 de fevereiro de 2018, foi acostado aos autos o andamento e peças da citada
ação judicial (e-fls. 49 a 89).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE em 12 de
fevereiro de 2015 (Aviso de Recebimento postal - AR e-fl. 32), e efetuado protocolo recursal em
09 de março de 2015, e-fl. 38, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Pois bem! Diferentemente do que alega o Recorrente, a ação judicial Processo n°
2009.84.00.007131-0 abrangem sim os rendimentos percebidos em 2007 (ano-calendário objeto
do lançamento fiscal), sendo discutido na referida medida judicial o período compreendido
entre o ano de 2004 e 18 de agosto de 2009 como podemos verificar com o andamento
processual constante, entre outros, nas e-fls. 52 e 55 a 56, vejamos:
“(...)
• Em 22/10/2015 16:41
Acórdão Desembargador(a) Federal Relator(a)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO
ANULATÓRIA.
AGRAVO
RETIDO.
CONCESSÃO
DE
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. TOTALIDADE DE DÉBITOS
PARA COM O FISCO NÃO GARANTIDA. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO
DA FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO TARDIO OU RESISTIDO DE
ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. I. Trata-se
de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso adesivo e deu provimento à apelação da Fazenda Nacional para reformar
a sentença e reconhecer que os rendimentos, referentes ao período compreendido
entre o ano de 2004 e 18/08/2009, pagos aos particulares pela CEF por meio de
RPV e de precatórios judiciais foram por aqueles recebidos na condição de pessoa
física, razão pela qual, dada a verificação da omissão de receita, não merece
reparos o lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal. II. Não há que se
falar em omissão no acórdão embargado quanto às questões suscitadas nos autos, nem
em relação a dispositivos legais ou constitucionais, tendo sido claro ao fundamentar que
"De fato, compulsando os autos, verifica-se que as declarações de rendimentos
referentes aos anos de 2004 e de 2005 e até o mês de julho de 2006 eram feitas em
nome dos sócios colaboradores, assim como em nome destes também eram emitidos os
RPV's e precatórios judiciais referentes aos valores a título de honorários
sucumbenciais. É que, até o ano julho de 2006, a sociedade de advogados da qual fazem
parte os recorrentes, apesar de possuir contrato social lavrado desde 26/06/2004 e
registrado perante a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB em 15/09/2004, exercia
suas atividades sem o devido registro no CNPJ, o que teve lugar apenas em julho 2006,
o que é confirmado pelos particulares em seu recurso adesivo".III. Fundamentou o
acórdão que "Nos comprovantes de rendimentos pagos apresentados pela CEF consta
apenas o nome de um dos advogados como beneficiário dos rendimentos recebidos da
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

CEF por meio de RPV e de precatórios. Em que pese o fato de nos aludidos
comprovantes constar apenas o nome de um dos sócios colaboradores, os rendimentos
recebidos foram rateados entre todos os colaboradores da sociedade irregular, de
maneira que a parte rateada não constou na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física - DIRPF apresentada pelo advogado beneficiário dos comprovantes de
rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita apontada pelo Ente Fazendário.
Dessa forma, não merece acolhida a alegação de que seria legítimo o rateio dos
rendimentos recebidos da CEF em razão da existência de sociedade de fato entre os
autores até o período em que a sociedade de advogados em questão foi registrada junto
ao CNPJ".IV. Ainda esclareceu o acórdão que " Os particulares afirmam que a
partir de julho de 2006 até 18/08/2009, apesar da regularização da pessoa jurídica
em tela junto ao CNPJ, a CEF continuou a emitir RPV's e precatórios em nome
dos advogados pessoa física. Tal contexto, no entanto, não poderia ser diferente,
uma vez que, analisando as procurações referentes aos processos em que aqueles
atuaram no aludido período, verifica-se que aquelas também foram emitidas em
nome dos próprios advogados e não da sociedade advocatícia, apesar de
devidamente regularizada junto ao CNPJ. Seria, portanto, ônus dos particulares
requerer, nos respectivos processos, a emissão dos precatórios e das RPV's
correspondentes fosse realizada em nome da sociedade de advogados da qual
faziam parte. Dessa forma, como, apesar de, a partir de julho de 2006, já estar
devidamente regularizada junto ao CNP] a sociedade de advogados em tela, os
advogados recorrentes não requereram que a CEF passasse a emitir os precatórios
e RPV's em nome da pessoa jurídica, os rendimentos aferidos entre julho de 2006 e
18/08/2009 foram, tal como os demais, recebidos por aqueles na condição de pessoa
física e, posteriormente, rateados entre todos os advogados colaboradores, de
maneira que a parte rateada não constou na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF apresentada pelo advogado beneficiário dos comprovantes
de rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita apontada pelo Ente
Fazendário".V. O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, condiciona o
cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando este recurso à repetição de
argumentação contra o julgamento de mérito da causa.VI. Embargos de declaração
improvidos.[5]ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, em que são partes as acima
nnencionadas.ACORDAM os Desembargadores Federais da Segunda Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, à unanimidade, em negar provimento aos
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que
estão nos autos e que fazem parte deste julgado.Recife, 20 de outubro de
2015.Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHORelator Convocado
(...)” Nossos grifos.
• Em 13/10/2014 15:07 Acórdão Desembargador(a) Federal Relator(a)
[Publicado em 15/10/2014 00:00] [Guia: 2014.000942] (L60720) EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO
RETIDO.
CONCESSÃO
DE
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. TOTALIDADE DE DÉBITOS PARA COM O FISCO NÃO
GARANTIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO TARDIO OU RESISTIDO DE ORDEM
JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICAD0.1. O
agravo retido apresentado pela FAZENDA NACIONAL impugna a decisão proferida
pelo Juízo Monocrático que assegurou ao particular o direito à emissão de certidão de
regularidade fiscal.2. Para que lhe seja concedida a certidão de regularidade fiscal, o
contribuinte deve comprovar, cabalmente, que seus débitos para com o Fisco restam,
pelo menos, garantidos mediante a realização de depósito ou a penhora de bens ou,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

ainda, que aqueles foram objeto de uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade dos
crédito tributário previstas no art. 151 do CTN.3. Na espécie, no entanto, a FAZENDA
NACIONAL salientou que, a partir de consulta ao CPF do particular requerente, são
constatados dois débitos inscritos em dívida ativa da UNIÃO, quais o sejam, os
referentes às CDA's de no. 41.1.07.000605-05 (período de apuração de 2002/2004) e na
de no. 41.1.09.001374-40 (período de apuração de 2003/2002)4. Dessa forma, como a
inscrição de no. 41.1.07.000605-05 não se insere na pretensão formulada pelos autores
em sua peça inaugural, não se mostra possível a concessão de certidão de regularidade
fiscal ao requerente, dada a existência, para com o fisco, de débito não só não garantido
mas também não acobertado por uma das causas de suspensão de exigibilidade previstas
no art. 151 do CTN5. A interposição de embargos à execução (processo no.
2008.84.00.001992-7) visando à discussão do crédito objeto da aludida inscrição não
tem o condão, de per si, possibilitar a emissão da certidão pleiteada, uma vez que o
mero ajuizamento de embargos à execução não constitui causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário.6. Não merece acolhida a alegação de que o crédito
inscrito na CDA em tela teria sido anulado em setembro de 2010, uma vez que não foi
juntado aos autos qualquer documento nesse sentido. Na verdade, em consulta ao Sítio
Eletrônico, na internet, da Justiça Federal no Rio Grande Norte, verifica-se que o
processo de no. 2008.84.00.001992-7 tramita em segredo de justiça, de maneira que não
é possível ter acesso às informações referentes aos andamentos processuais, em especial
a data e o inteiro teor da sentença nele proferida.7. Não se olvide, também, que eventual
apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face da aludida sentença seria
recebida com efeito suspensivo, como é a regra geral, já que a possível procedência dos
embargos à execução apresentados pelo particular não se enquadra em nenhuma das
exceções previstas nos incisos do art. 520 do CPC.8. Apesar de todo contexto
desfavorável ao acolhimento da pretensão em tela, o Juízo Monocrático determinou em
17/12/2009, a expedição, em favor do particular, da certidão positiva com efeitos de
negativa. Compulsando os autos, verificase que foram expedidas duas certidões: a
primeira, em 18/12/2009, com validade até 16/06/2010 e a segunda, em 08/07/201010.
Como se vê, a expedição da primeira certidão teve lugar um dia após proferida a decisão
agravada, de maneira que considero inadequada a condenação da FAZENDA
NACIONAL ao pagamento de multa por litigância má-fé, já que não houve quer o
cumprimento tardio quer o descumprimento da ordem judicial em tela.11. Agravo retido
provido para tornar sem efeito a decisão proferida pelo Juízo Originário no sentido de
assegurar ao particular a emissão de certidão de regularidade fiscal e para afastar a
condenação da FAZENDA NACIONAL ao pagamento de multa por litigância de máfé,
a qual não ocorreu na espécie.12. Prejudicado o agravo regimental apresentado pela
FAZENDA NACIONAL dada a identidade deste com o mérito do agravo
retido.TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO
E RECURSO ADESIVO. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS POR SOCIEDADE DE
ADVOGADOS NÃO REGULARIZADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RATEADOS ENTRE OS SÓCIOS
COLABORADORES.
VERBAS
RECEBIDAS
POR
PESSOA
FÍSICA.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES EM QUE NÃO CONSTA A PARTE
RATEADA. OMISSÃO DE RECEITA.
CARACTERIZAÇÃO.1. Consoante se depreende dos autos, os particulares, nos anos
de 2004, 2005 e 2006 apresentaram declarações de rendimentos referentes aos
honorários sucumbenciais recebidos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF por
meio de RPV e de precatórios judiciais. Tais valores, juntamente com os honorários de
natureza contratual, foram rateados entre aqueles.2. Ocorre, no entanto, que o Ente
Fazendário entendeu que parte das verbas repassadas aos autores pela CEF por meio de
RPV e de precatórios judiciais foi omitida das declarações por aqueles apresentadas, vez
que a sociedade de advogados da qual fazem parte apenas foi registrada no
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ em julho de 2006.3. De
fato, compulsando os autos, verifica-se que as declarações de rendimentos referentes
aos anos de 2004 e de 2005 e até o mês de julho de 2006 eram feitas em nome dos
sócios colaboradores, assim como em nome destes também eram emitidos os RPV's e
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

precatórios judiciais referentes aos valores a título de honorários sucumbenciais.4. É
que, até o ano julho de 2006, a sociedade de advogados da qual fazem parte os
recorrentes, apesar de possuir contrato social lavrado desde 26/06/2004 e registrado em
perante a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB em 15/09/2004, exercia suas
atividades sem o devido registro no CNPJ, o que teve lugar apenas em julho 2006, o que
é confirmado pelos particulares em seu recurso adesivo.5. Nos comprovantes de
rendimentos pagos apresentados pela CEF consta apenas o nome de um dos advogados
como beneficiário dos rendimentos recebidos da CEF por meio de RPV e de
precatórios.6.
Em que pese o fato de nos aludidos comprovantes constar apenas o nome de um dos
sócios colaboradores, os rendimentos recebidos foram rateados entre todos os
colaboradores da sociedade irregular, de maneira que a parte rateada não constou na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF apresentada pelo advogado
beneficiário dos comprovantes de rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita
apontada pelo Ente Fazendário.7.
Dessa forma, não merece acolhida a alegação de que seria legítimo o rateio dos
rendimentos recebidos da CEF em razão da existência de sociedade de fato entre os
autores até o período em que a sociedade de advogados em questão foi registrada junto
ao CNPJ.8.
Cotejando o disposto no §10 do art. 15 da Lei No. 8.096/94 com o previsto no art. 40 da
Instrução Normativa no. 1.183 de 19/08/2011, da Secretaria da Receita Federal, conclui-
se que, se a sociedade de advogados apenas adquire personalidade jurídica com o
registro aprovado de seus atos constitutivos no respectivo Conselho Seccional da OAB
e, uma vez adquirida a personalidade jurídica, é obrigatório, antes do início do exercício
de suas atividades, a inscrição junto ao CNPJ. Assim, a sociedade de advogados que,
embora tenha registrado seu ato constitutivo junto ao Conselho Seccional, não se
inscreve no CNPJ, não poderá apresentar declaração dos rendimentos recebidos pela
pessoa jurídica.9. Dessa forma, os rendimentos auferidos, na espécie, pelos sócios
colaboradores, discriminados nas declarações referentes aos anos de 2004 e de 2005 e
até o mês de julho de 2006, devem ser considerados como recebidos por pessoa física,
vez que até o ano de 2006, apesar de constituída desde 2004, a sociedade de advocacia
da qual fazem parte não estava inscrita junto ao CNPJ, de maneira que não poderia
apresentar declaração de rendimentos pessoa jurídica.10. Ressalte-se que as procurações
dos processos judiciais em que atuaram os advogados recorrentes, no período anterior
ao ano de 2006, tinham como outorgados os próprios advogados e não a aludida
sociedade.13. "Na forma do art. 15, § 30, da Lei no 8.906, de 1994, "as procurações
devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que
façam parte"; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o
profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e
nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente."
(STJ, AGRPRC 769)14. Os particulares afirmam que a partir de julho de 2006 até
18/08/2009, apesar da regularização da pessoa jurídica em tela junto ao CNPJ, a
CEF continuou a emitir RPV's e precatórios em nome dos advogados pessoa
física15. Tal contexto, no entanto, não poderia ser diferente, uma vez que,
analisando as procurações referentes aos processos em que aqueles atuaram no
aludido período, verifica-se que aquelas também foram emitidas em nome dos
próprios advogados e não da sociedade advocatícia, apesar de devidamente
regularizada junto ao CNPJ. Seria, portanto, ônus dos particulares requerer, nos
respectivos processos, a emissão dos precatórios e das RPV's correspondentes fosse
realizada em nome da sociedade de advogados da qual faziam parte.16. Dessa
forma, como, apesar de, a partir de julho de 2006, já estar devidamente
regularizada junto ao CNPJ a sociedade de advogados em tela, os advogados
recorrentes não requereram que a CEF passasse a emitir os precatórios e RPV's
em nome da pessoa jurídica, os rendimentos aferidos entre julho de 2006 e
18/08/2009 foram, tal como os demais, recebidos por aqueles na condição de pessoa
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

física e, posteriormente, rateados entre todos os advogados colaboradores, de
maneira que a parte rateada não constou na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF apresentada pelo advogado beneficiário dos comprovantes
de rendimentos, o que caracteriza a omissão de receita apontada pelo Ente
Fazendário.17. Recurso adesivo improvido.18. Apelação provida para reformar a
sentença e reconhecer que os rendimentos, referentes ao período compreendido
entre o ano de 2004 e 18/08/2009, pagos aos particulares pela CEF por meio de
RPV e de precatórios judiciais foram por aqueles recebidos na condição de pessoa
física, razão pela qual, dada a verificação da omissão de receita, não merece
reparos o lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal.A CÓRDÃO
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por
unanimidade, dar provimento ao agravo retido, julgar prejudicado o agravo
regimental, negar provimento ao recurso adesivo e dar provimento à apelação, nos
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que passam
a integrar o presente julgado.Recife, 07 de outubro de 2014 (data do julgamento).
(...)” Nossos grifos.
Destarte, está correta o Acórdão da DRJ/CGE em não conhecer do Recurso
Voluntario em concomitância de ação judicial com defesa administrativa fiscal federal, que
discuti o mesmo objeto.
Ora, a propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, conforme já sumulado por este
Egrégio Conselho - Súmula CARF n°. 1, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta forma, não há razão a Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não conheço
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância da ação judicial que discuti o mesmo objeto
da defesa administrativa.
Dispositivo
Ante exposto, não conheço do Recurso, em razão de concomitância da ação
judicial que discuti o mesmo objeto da defesa administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723579/2011-08

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital